Tribunal: STF
Processo: ARE 1433116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CREDITAMENTO DE PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. NATUREZA E EFEITO JURÍDICO DO PEDIDO FORMULADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. SUCUMBÊNCIA. 



    1. A ação cujo objeto seja o reconhecimento do direito ao creditamento de PIS/COFINS, embora não viabilize pedido de restituição de indébito fiscal para efeito de incidência do artigo 168, CTN, sujeita-se ao prazo prescricional do Decreto 20.910/1932, pois versa sobre pretensão destinada à modificação de situação jurídico-tributário com repercussão na exigibilidade tributária referente a período anterior a cinco anos retroativos à data da propositura da ação, não cabendo, portanto, cogitar de mera declaração de direito imprescritível.



    2. Os artigos 19 e 20 do Código de Processo Civil, ao tratarem da pretensão meramente declaratória e da ação declaratória, não afastam, segundo a natureza do pedido e dos efeitos da pretensão deduzida, a aplicação da prescrição, em casos como o dos autos, segundo a legislação específica vigente e aplicável em face da União.



    3. Não é, de fato, o nomen juris ou a denominação ou enquadramento formal da ação, nas regras exclusivamente processuais, que determina a aplicação, ou não, da prescrição, mas sim a própria natureza jurídica do pedido e os efeitos que produz a decisão pleiteada na relação jurídica com a parte contrária.



    4. A prescrição é princípio inerente à segurança jurídica, e o efeito prático da sentença de modificar, constitutiva ou desconstitutivamente, relação jurídico-tributária, permitindo, a partir do reconhecimento do direito postulado, o auferimento de crédito de PIS/COFINS para a apuração do tributo devido, em regime de não cumulatividade, não pode ser reputado exercitável a qualquer tempo, para além do quinquênio previsto como regra geral de prescrição.



    5. No caso, a ação foi ajuizada somente em 2017 para discutir direito ao creditamento de PIS/COFINS em apurações referentes ao período de 2004 a 2008, demonstrando que não pode haver segurança jurídica e estabilização de relações tributárias com postulação da respectiva modificação por declaração de direito com efeito retroativo a quase dez anos, se considerado mesmo o termo mais próximo discutido.



    6. Ademais, não cabe olvidar, no contexto da jurisprudência, que a feição característica tradicional mesmo da ação tipicamente declaratória tem sido reiteradamente redimensionada pela Corte Superior, ao assentar como corolário do provimento meramente declaratório, mesmo que nos casos em que efetivamente o seja, a própria formação de título judicial apto a gerar, pela modificação implementada à relação jurídica, eficácia ressarcitória no âmbito tributário, tratando-se, inclusive, de direito assegurado ao contribuinte. Neste sentido, é o que diz, indiscutivelmente, a Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça: "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado".



    7. Em razão da sucumbência recursal, cumpre condenar a autora em verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11, CPC, a ser acrescido à condenação fixada na origem.



    8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 4º, 150, inciso II, 170, inciso IV, 195, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 149, § 4º, 150, inciso II, 170, inciso IV, 195, § 12, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente